Tribunal: TJSP
Processo: 1024011-33.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males Colunares – Nexo causal afastado pela prova técnica – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024011-33.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOÃO
BATISTA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024011-33.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024011-33.2018.8.26.0071
Comarca de Bauru.
17a. Câmara de Direito Público
Apelante João Batista Silva.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz André Luís Bicalho Buchignani
Voto no 37.098.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males Colunares Nexo
causal afastado pela prova técnica Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 323/326 cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por João Batista Silva em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão
de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido porque presentes os requisitos
para concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a realização de nova
prova pericial.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024011-33.2018.8.26.0071 -Voto no
3
Narra o autor em sua inicial que em razão de
acidente do trabalho e do desempenho de sua atividade laborativa
(promotor de vendas na empresa Unilever Brasil Ltda. CTPS, fls. 59) foi
acometido de males na coluna cervical e lombar que o incapacitam para o
trabalho (fls.02/03).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr.
Enidélcio de Jesus Sartori constatou que o autor apresenta
cervicobraquialgia à direita por hérnia de disco cervical e estenose do canal
medular tratados cirurgicamente, além de lombalgia por espondilolistese,
discopatia e radiculopatia lombar (fls. 210)
E concluiu o expert pela incapacidade total e
temporária do segurado para o trabalho.
Contudo, afastou o perito judicial o nexo causal e
concausal entre os males colunares do autor e suas atividades laborativas
ou eventual acidente típico.
Quanto aos males na coluna cervical, o perito judicial
afirmou:
“A doença que acomete o requerente, conforme já
descrito, decorre de degeneração e protrusão de discos
intervertebral cervical e artrose da coluna vertebral. Essas
alterações são de causa degenerativa, podendo acontecer
mais precocemente e mais intensamente na dependência de
fatores individuais.
Segundo o livro patologia do trabalho, 2a Edição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024011-33.2018.8.26.0071 -Voto no
4
autor René Mendes, nos casos de discopatia e alterações
degenerativas da coluna cervical é admissível a concausa
ocupacional nas seguintes situações:
- Atividade rotineira e frequente de carregamento de
peso sobre a cabeça pelo fato de exercer pressão adicional
(além do peso da cabeça) sobre os discos intervertebrais
cervicais e os demais discos intervertebrais.
- Atividade rotineira com vibração do corpo inteiro
como por exemplo, operadores de empilhadeiras mais antigas
e que trafegam em pisos irregulares.
No presente caso, o requerente relatou não carregar
carga sobre a cabeça. Dessa forma não exercia pressão sobre
a coluna cervical.
Portanto, nos casos de discopatia da coluna cervical,
em casos excepcionais, a forma como o trabalho é realizado
pode se constituir em causa contributiva (ou concausa)
acelerando ou agravando o processo degenerativo.
No presente caso, o requerente não esteve exposto à
vibração do corpo inteiro e não realizava esforços no trabalho a
prova produzida nos autos é insuficiente para caracterizar o
nexo causal ou concausal entre os males colunares do
requerente e suas atividades laborativas.” (fls. 207/208 -
destaquei).
E quanto à coluna lombar consignou:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024011-33.2018.8.26.0071 -Voto no
5
“Espondilolistese e dicopatia na coluna lombar:
A espôndilolistese de L5 sobre S1, que é uma
subluxação ou deslizamento anterior de L5 sobre S1, é
decorrente de um defeito congênito do arco vertebral que
predispõe ao desenvolvimento da listése (deslizamento) de L5
sobre S1. Portanto, essa doença não possui causa ou
concausa ocupacional e a etiologia é hereditariedade, causa
congênita ou displásica.” (fls. 209 destaquei).
Intimado a manifestar-se sobre o laudo (fls. 214),
informou o segurado sua “total concordância com o trabalho do expert” (fls.
219 e 221/253).
Portanto, não impugnado o laudo pericial no
momento oportuno, não cabe agora,alegar o cerceamento de defesa e
requer a realização de nova perícia por médico especialista.
Ora, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
invocado incumbe a quem alega. Afinal, “allegatio et non probatio quase non
allegatio”. Daí a imprescindibilidade da prova.
De outro lado, de se registrar que não foi emitida
pelo empregador a Comunicação do Acidente de Trabalho CAT.
E o benefício concedido ao autor foi previdenciário
(espécie 31).
Destarte, ausente o nexo causal, a improcedência
da demanda era medida que se impunha. Quiçá se a questão estivesse
sendo discutida em termos previdenciários melhor sorte estivesse reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024011-33.2018.8.26.0071 -Voto no
6
ao autor.
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)